Tribunal: TJMT
Processo: 0032833-14.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PERDA DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não basta a manifestação inconformidade para conhecimento do agravo, deve-se combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial.
2. Recurso não conhecido.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. em face de sentença proferida nos “EMBARGOS A EXECUÇÃO”, nos autos de no 0032833-14.2013.8.11.0041, que foi ajuizado originalmente por ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS e HELIO PASSADORE; feito que tem trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.
Prolatada a sentença sob ID. Num. 25202464 o magistrado de piso julgou extinto o processo sem resolução do mérito e condenou a parte apelante/embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2, do CPC.
Em apertada síntese, alega o recorrente sob ID. Num. 25202474 que o magistrado aquo não agiu com acerto uma vez que o título executivo extrajudicial, objeto da ação de execução possui liquidez, certeza e exigibilidade.
Contrarrazões sob ID. Num. 25202480.
Síntese necessária.
Conforme relatório retro, vem a parte apelante suscitar necessidade de reforma da sentença diante da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ensejador da execução ora embargada.
Em 1a instância assim foi sentenciado:
“Cuida-se de Embargos a Execução ajuizados por Rosangela Passadora dos Santos e Hélio Passadore contra Ipiranga Produtos de Petróleo Ltda.
Nos autos dos embargos a execução em apenso (cod. 815882) foi declarada a nulidade da execução por falta de liquidez do titulo, de falta que o feito executivo foi extinto.
Evidente, no caso em analise, a perda superveniente do objeto da ação, e consequentemente a ausência de interesse processual.
Desta forma, a extinção da presente ação é medida que se impõe.
Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito.
Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o Valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2, do CPC.
Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os presentes autos.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.”
O Código de Processo Civil preleciona o seguinte quanto a matéria pertinente aos embargos a execução:
“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:
I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
II - penhora incorreta ou avaliação errônea;
III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;"
V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.”
Em verdade, o recorrente apresentou sua irresignação com o julgamento da presente demanda acervando a matéria apropriada a discutir o mérito da ação de embargos a execução, todavia, o magistrado de piso não adentrou a matéria meritória, se furtando de julgá-la por entender existir necessidade de extinção do feito, portanto, não pode o Tribunal em sede de apelação contra sentença sem resolução de mérito julgar algo que não foi julgado.
Senão:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO DE PARCELA NEGATIVA. FACULDADE DO CREDOR.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. Não se conhece do recurso, sob pena de supressão de instância, quando a matéria não é apreciada pelo Juízo a quo.” (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL AC 72177 RS 2001.04.01.072177-4 - Data de publicação: 04/05/2007)
É cediço que a execução que originou a presente demanda de embargos à execução foi julgada, motivo pelo qual não deve o mérito desta ação ser julgado.
A jurisprudência coaduna:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. A extinção da ação de execução acarreta a perda do objeto dos embargos do devedor. APELO PREJUDICADO. UNÂNIME.” (Apelação Cível No 70035685163, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rubem Duarte, Julgado em 23/11/2011)
Outrossim, a sentença extinguiu os embargos a execução sem julgamento do mérito, entretanto, o recurso de apelação não ataca os motivos da sentença, mas reitera matéria meritória que não foi sequer apreciada em sentença.
Não tendo a parte recorrente impugnado os fundamentos da sentença combatida, o recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade:
'EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - Não tendo a parte recorrente impugnado os fundamentos da sentença combatida, o recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade.' (TJ-MG - Apelação Cível AC 10480180117545001 MG - Data de publicação: 31/07/2019)
Tal conduta (ou sua ausência) impõe o não conhecimento do pleito por se tratar de impugnação genérica, não se tratando de mero formalismo ou de tentativa de obstar a incursão na matéria trazida ao segundo grau, mas negativa de conhecimento de um recurso onde a parte peticionante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, elucidar a própria questão fática.
Aliás, consoante o brocardo ‘mihi factum, dabo tibi ius’, ao juiz cabe a análise da controvérsia decidindo os fatos consoante a legislação e fundamentos jurídicos que entende adequados e não o contrário, ou seja, investigar a matéria fática para encontra onde repousa o alegado direito.
Reitera-se também que imprescindível que a parte exponha os fundamentos de direito e de fato, demonstrando os motivos de desacerto da decisão recorrida a fim de preservação dos princípios inerentes à jurisdição, especialmente sob o prisma do interesse processual e limites da futura prestação jurisdicional do colegiado.
Propositalmente ou não, o recurso em referência não atendeu a esse requisito quando do protocolo da peça vestibular, colocando-se a desenvolver teses sem imputa-las aos fatos que hipoteticamente invalidam a decisão o magistrado de piso, restando caracterizada a violação do princípio da dialeticidade, assim definido por NELSON NERY JUNIOR:
“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (Teoria Geral dos Recursos. 6 ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004, p. 176/178)
Nesse sentido encontra-se o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, destacando a violação do princípio da dialeticidade em condutas similares:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA, DA LAVRA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, NÃO CONHECENDO DO RECLAMO, ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Razões do agravo regimental que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada. Em razão do princípio da dialeticidade e, em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 1o, do NCPC e à Súmula 182/STJ, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do reclamo. 2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 827.832/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016).
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CPC. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo no 3 do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC". 2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, a todos os fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto no art. 1.021, §1o, do CPC e a incidência da Súmula 182 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 715.284/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. EXAME DO MÉRITO DO RECURSO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. 3. VÍCIO INSANÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cabe à Presidência da Corte local examinar a admissibilidade do recurso especial, o que, por vezes, implica um exame superficial do próprio mérito, não significando invasão de competência. Assim dispõe a Súmula 123/STJ: "a decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais ou constitucionais." 2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1598313/GO - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2019/0301162-9 – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Data da publicação DJe 19/02/2020).
Tal conduta reforça a correção em não se conhecer do referido recurso, visto que o art. 932, III, do CPC permite ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso por ausência de dialeticidade. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.
Decorrido o prazo legal, realizem-se as providências necessárias para baixa do registro deste agravo na distribuição, bem como as anotações de estilo.
Intimações necessárias.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
- relator -